Tribunal: STJ
Processo: 1011445-33.2023.8.26.0053
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2705936 - SP (2024/0275913-4)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A
ADVOGADO
: JULIO CESAR GOULART LANES - SP285224
AGRAVADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADO
: DANIEL ARÉVALO NUNES DA CUNHA - SP227870
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JUÍZO DE PRELIBAÇÃO NEGATIVO. DECISÃO DO
TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
AUSÊNCIA.
1. De acordo com o disposto no art. 253, parágrafo único, I, do
RISTJ e no art. 932, III, do CPC/2015, compete, à parte agravante,
infirmar, especificamente, os fundamentos adotados pela Corte de
origem para obstar o seguimento do recurso especial, mostrando-se
inadmissível o agravo que não se insurge contra todos eles.
2. Hipótese em que o recorrente não se desincumbiu do ônus de
impugnar, de forma clara e objetiva, as razões que levaram à
inadmissibilidade do apelo nobre.
3. Agravo interno desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
16/09/2025
22/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio
Kukina e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
29 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50965498 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 29/09/2025 21:22:21
Publicação no DJEN/CNJ de 02/10/2025. Código de Controle do Documento: 7a92e4f0-1b8a-40aa-9083-f0b1403d8e0b

Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA50965498 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 29/09/2025 21:22:21
Publicação no DJEN/CNJ de 02/10/2025. Código de Controle do Documento: 7a92e4f0-1b8a-40aa-9083-f0b1403d8e0b

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2705936 - SP (2024/0275913-4)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A
ADVOGADO
: JULIO CESAR GOULART LANES - SP285224
AGRAVADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADO
: DANIEL ARÉVALO NUNES DA CUNHA - SP227870
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JUÍZO DE PRELIBAÇÃO NEGATIVO. DECISÃO DO
TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
AUSÊNCIA.
1. De acordo com o disposto no art. 253, parágrafo único, I, do
RISTJ e no art. 932, III, do CPC/2015, compete, à parte agravante,
infirmar, especificamente, os fundamentos adotados pela Corte de
origem para obstar o seguimento do recurso especial, mostrando-se
inadmissível o agravo que não se insurge contra todos eles.
2. Hipótese em que o recorrente não se desincumbiu do ônus de
impugnar, de forma clara e objetiva, as razões que levaram à
inadmissibilidade do apelo nobre.
3. Agravo interno desprovido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por BRS SUPRIMENTOS
CORPORATIVOS S.A., contra decisão de minha lavra, na qual não conheci do agravo
por ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão de prelibação
proferida pelo Tribunal bandeirante.
A parte agravante alega, em síntese, que promoveu corretamente a
impugnação dos fundamentos arrolados na decisão que inadmitiu o recurso especial na
origem, notadamente o referente ao não cabimento do recurso especial para impugnar
acórdão com fundamento constitucional.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA49786560 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 22/08/2025 19:31:58
Código de Controle do Documento: f583ac57-42d8-49cb-acd5-109dc5c1b407

VOTO
Os argumentos ora ventilados não convencem.
Inicialmente, anoto que o objeto do presente recurso especial difere
daquele submetido à sistemática dos recursos repetitivos: "Determinar se a cobrança do
ICMS-DIFAL nas operações interestaduais destinadas a consumidor final contribuinte do
imposto estava devidamente regulamentada pela Lei Complementar n. 87/1996 (Lei
Kandir), antes da entrada em vigor da Lei Complementar n. 190/2022", cadastrada
como Tema 1.369 do STJ.
Dito isso, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC e do art. 253,
parágrafo único, I, do Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do agravo em
recurso especial que "não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da
decisão recorrida".
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos autônomos, mas por
um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne todos os fundamentos
da decisão que, na origem, não admitiu o recurso especial.
Como consignado na decisão agravada, a decisão de prelibação
proferida pelo Tribunal bandeirante foi no sentido de aplicar-se, ao conhecimento do
recurso especial, o óbice da ausência de deficiência de fundamentação no acórdão
recorrido. Também, por não ser possível a sindicância na via do recurso especial, a
existência de acórdão com fundamento eminentemente constitucional.
Da leitura do agravo, todavia, constata-se que a parte deixou de
impugnar, específica e adequadamente, o último dos óbices supracitados.
Saliento não ser suficiente a apresentação de razões genéricas sobre
o óbice apontado pela decisão de inadmissibilidade, sendo exigível, do agravante, o
efetivo ataque aos seus fundamentos.
Com efeito, na hipótese, a agravante consignou fundamento que,
antes de impugnar as razões da decisão de prelibação, reforçam a conclusão pelo não
cabimento do recurso especial para impugnar acórdão com fundamento constitucional, ao
afirmar:
A alegação de violação do referido artigo e seus incisos deu-se em razão do
acórdão recorrido considerar que não há necessidade de edição de uma nova
lei estadual após a LC 190/2022 para que o tributo seja cobrado, enquanto a
Agravante sustenta justamente o contrário, com base no que restou decidido na
ADI 5469 e no Tema 1093, pelo STF, onde foi declarada a
Documento eletrônico VDA49786560 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 22/08/2025 19:31:58
Código de Controle do Documento: f583ac57-42d8-49cb-acd5-109dc5c1b407

inconstitucionalidade das leis estaduais editadas antes de uma lei
complementar nacional.
É inegável, portanto, que o acórdão recorrido desrespeitou precedente
vinculante do STF firmado no julgamento conjunto da ADI 5469 e Tema
1093. Portanto, restou caracterizada a violação dos incisos I e III do art. 927,
do CPC.
Dessarte, após nova análise processual, provocada pela
interposição do agravo interno, observo que a decisão combatida deve ser mantida.
Por fim, embora não merecedor de acolhimento, o agravo interno
não se revela manifestamente inadmissível ou improcedente, razão pela qual não deve ser
aplicada a multa do § 4o do art. 1.021 do CPC/2015.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno .
É como voto.
Documento eletrônico VDA49786560 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 22/08/2025 19:31:58
Código de Controle do Documento: f583ac57-42d8-49cb-acd5-109dc5c1b407

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.705.936 / SP
Número Registro: 2024/0275913-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10114453320238260053 1011445332023826005350000
Sessão Virtual de
a
16/09/2025
22/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A
ADVOGADO
: JULIO CESAR GOULART LANES - SP285224
AGRAVADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADOR : DANIEL ARÉVALO NUNES DA CUNHA - SP227870
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ICMS/ IMPOSTO SOBRE
CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A
ADVOGADO : JULIO CESAR GOULART LANES - SP285224
AGRAVADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADO : DANIEL ARÉVALO NUNES DA CUNHA - SP227870
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
16/09/2025
22/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA50754451 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:26:09
Código de Controle do Documento: 1428b327-df34-4598-8625-5350ac13c958

Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina e
Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 22 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50754451 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:26:09
Código de Controle do Documento: 1428b327-df34-4598-8625-5350ac13c958